Tribunal: STF
Processo: RE 83876
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA - CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO.
Com a vigencia do atual CPC, que revogou a Lei n.  1.408/51, o prazo para recurso comeca a fluir do dia imediato ao da  intimação, mesmo quando esta se deu mediante publicação  no  órgão  oficial  que tenha circulado somente na parte  da  tarde,  ressalvados  apenas  os casos especiais previstos no mesmo Código.